Tribunal: CARF
Processo: 11080.900084/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900084/2013-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.935 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
LATINA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo no 11080725094/2013-20 e seus
reflexos neste processo, nos termos do voto do relator.
documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo por meio do qual a Recorrente pleiteia o
direito a crédito utilizado por ela na homologação de débitos.
A pretensão do reconhecimento dos créditos foi denegada e foi lavrado Auto de
Infração que se encontra em discussão no processo n. 11080.725094/2013-20, como se afere
pelo resultado da análise deste presente processo pela DRJ.
Do que se disse, resulta que a contribuinte teria direito aos créditos apurados em função
das despesas gerais com energia, aluguéis e encargos de depreciação. Não obstante, o
lançamento de ofício controlado no PAF n° 11080.725094/2013-20 exauriu todos os
créditos (...) que são a origem do crédito aqui reivindicado.
Assim, sinteticamente, trata-se de um processo no qual são discutidos créditos
que foram denegados em razão da existência de um Auto de Infração que ainda se encontra em
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900084/2013-80
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.935 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900084/2013-80

Partindo-se da premissa de que o presente processo administrativo decorre de um
peido de compensação que foi denegado em razão da apuração de um alegado débito constituído
em outro processo administrativo, resta claro haver prejudicialidade entre este e o que analisa o
Auto de Infração.
Partindo-se da alegada premissa de que o presente processo depende do resultado
do referido processo 11080.725094/2013-20, que discute o Auto de Infração e ainda se encontra
em curso, voto por sobrestar o presente processo na unidade preparadora até o julgamento final
deste.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital